Tribunal: TJDFT
Processo: 0716481-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. SATISFAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL. MANTIDO CARÁTER ALIMENTAR DO DÉBITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 528, § 7o, do Código Civil, poderá o credor de alimentos requerer o cumprimento de sentença, sob o rito da prisão, em relação às três prestações anteriores ao ajuizamento da demanda, bem como as que se vencerem no curso do processo.
2. Apresentada justificativa pelo executado para o inadimplemento da dívida alimentar, não sendo esta acolhida pelo Juízo a quo, será decretada sua prisão civil.
3. O pagamento parcial do débito de alimentos não tem o condão de afastar o decreto prisional.
4. Não se mostra razoável afastar o caráter alimentar das verbas discutidas nos autos unicamente pelo lapso temporal entre a propositura da ação e a ordem de prisão, posto que a demora no pagamento foi causada exclusivamente por conduta do executado/agravante, em razão de sua inércia em efetuar os pagamentos devidos.
5. Recurso conhecido e desprovido.